Tribunal: STF
Processo: RE 446179
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGEM SOBRE
   VANTAGEM. SEXTA-PARTE. ADICIONAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, XIV, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Impossibilidade de incidência
   recíproca de adicionais e sexta-parte. Precedente.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.